Tribunal: TJDFT
Processo: 0001464-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FORMALIDADES ESPECÍFICAS. DESNECESSIDADE. IDA DA VÍTIMA POLICIAL AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL – IML PARA REALIZAR O LAUDO PERICIAL QUANTO AS SUPOSTAS LESÕES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

1. A comunicação dos fatos à autoridade policial, mediante a formalização de boletim de ocorrência, ou, ainda, a ida da vítima para fins de realizar o exame pericial, junto ao Instituto Médico Legal - IML é meio suficiente para demonstrar a vontade inequívoca da vítima em buscar o Estado para que os fatos sejam apurados e eventualmente o autor do delito punido nos termos da lei. Precedentes.

2. Não ocorre a extinção da punibilidade por ausência de representação formal da vítima quando o desejo do ofendido de que a ação penal seja instaurada resta demonstrado de modo inequívoco, como no presente caso.

3. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decadência afastada. Sentença cassada. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.